Tribunal: STF
Processo: HC 103510
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. JUÍZO PREVENTO. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO. APLICAÇÃO DO ART. 72 DO CPP. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA. 
  




1.  A questão discutida nos autos do presente habeas corpus diz respeito à competência por prevenção do Juízo da 2ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba – PR para o julgamento de ação penal proposta contra o paciente. 
2.  A competência para julgamento das ações penais referentes ao “Caso Banestado” foi fixada no Juízo da 2ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba – PR, especializada em crimes financeiros. Por esse motivo, a ação penal contra o paciente foi distribuída por dependência àquele Juízo. 
3.  Percebe-se dos autos a existência de conexão entre as condutas imputadas ao paciente e os crimes investigados nos inquéritos policiais e ações penais instaurados em decorrência do “Caso Banestado”. 
4.  Por ocasião do oferecimento da denúncia contra o paciente, o Juízo da 2ª Vara Federal Criminal da Subseção de Curitiba – PR já estava prevento para as causas referentes ao “Caso Banestado”. Com efeito, correta a distribuição por prevenção para aquele Juízo. 
5.  A prevenção não é mero critério para decidir um conflito positivo entre dois juízos igualmente competentes. Ela também possui a função de impedir que se demore na propositura da ação penal, sob o pretexto de não se saber qual o juízo competente. 
6.  Quando já existente um Juízo prevento, não se aplica a regra do art. 72 do Código de Processo Penal. 
7.  No presente writ, a impetração não alega ou comprova, em nenhum momento, a ocorrência de algum prejuízo causado ao paciente em decorrência da fixação da competência do Juízo Federal de Curitiba. 
8.  A alegação de nulidade, relativa ou absoluta, deve ser acompanhada da demonstração de prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Precedentes. 
9.  Writ denegado.